Tribunal: TCU
Processo: 016.326/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6129/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.326/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Magno de Sousa (CPF XXX.114.253-XX); Augusto de Azevedo Barreto (CPF XXX.343.696-XX); Debora Christina de Alcântara Lopes (CPF XXX.546.499-XX); Ethelanny Panteleão Leite (CPF XXX.457.193-XX); Hilário de Oliveira (CPF XXX.432.509-XX); João Vinicius de Abreu Ribeiro Pinheiro (CPF XXX.845.051-XX); Leilane Lau (CPF XXX.708.929-XX); Miriam Yabumoto (CPF XXX.008.539-XX); Poliana Turmena Berticelli (CPF XXX.495.469-XX) e Rafhael Brito de Almeida Santos (CPF XXX.781.923-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.